Tribunal: TJES
Processo: 5034242-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034242-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA PAULSEN
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034242-86.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE: ANNA PAULSEN

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECEBIMENTO EXCESSIVO DE LIGAÇÕES PUBLICITÁRIAS. CADASTRO EM BLACKLIST. ÓBICE QUE INCUMBE À OPERADORA EM QUE REGISTRADA A LINHA DA CONSUMIDORA. FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a responsabilidade quanto ao bloqueio de ligações de cunho publicitário recai sobre a operadora base da linha da consumidora (no caso, TIM), podendo, inclusive, tal bloqueio ser definido no momento da assinatura do contrato de prestação de serviços, pois o consumidor pode optar por aderir a cláusula específica sobre o consentimento ou a recusa ao recebimento de mensagens publicitárias.

(3). Nesse sentido, não há como se conceber eventual falha de responsabilidade da Recorrida quanto à inobservância do cadastro da linha da Recorrente em
blacklist
, uma vez que tal incumbência recai sobre a operadora da linha da consumidora. Ademais, nem sequer comprova a parte recorrente ter feito qualquer solicitação diretamente à Recorrida no sentido de requerer a cessação das chamadas publicitárias, o que apenas reforça o possível desconhecimento da Recorrida quanto à opção da consumidora quanto ao bloqueio de mensagens/ligações dessa natureza.

(4). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à inexistência de responsabilidade da Recorrida quanto aos transtornos vivenciados pela Recorrente, não merecendo reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)